Tribunal: TJDFT
Processo: 0708517-87.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:
D E S P A C H O Vistos etc. Tendo em vista as alegações do apelado (ID 67207204) e em observância aos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante Distrito Federal para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre a tempestividade do seu recurso de apelação (ID 67207201). Após, retornem-se os autos conclusos. P. I. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator